Tribunal: TJES
Processo: 5002534-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002534-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CICERO GUEDES GONCALVES

AGRAVADO: CLAUDILENE TORRES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. CONSTRIÇÃO PARA RESGUARDAR OS BENS DO EX-CASAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Na união estável, via de regra, aplica-se, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, onde comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união.

II –
Incumbe a parte interessada, a teor do art. 373, I e II do CPC, a comprovação dos bens que serão excluídos da meação na dissolução da união estável, seja pela aquisição pretérita ou sub-rogação.

I
II -
A indisponibilidade de bens tem o fito de preservar aqueles que serão objeto de partilha/meação.

IV –
A retirada de constrição dos bens sub judice, carece de instrução processual para aferir quais serão afetos pela partilha/meação.

V –
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002534-61.2022.8.08.0000

AGVTE:
CÍCERO GUEDES GONÇALVES

AGVDO:
CLAUDILENE TORRES DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
por
CICERO GUEDES GONCALVES
,

eis que irresignado com a decisão primeva
que
deferiu o pedido
da autora/recorrida
referente a abstenção do ora agravante em proceder com a alienação de seus bens, até ulterior deliberação na ação de origem quanto aos bens que serão objeto de partilha/meação.

Em suas razões recursais, alega o recorrente, em suma,

que
são excluídos de eventual partilha, quando da dissolução da união estável, o rol de bens elencados no artigo 1.659 do Código Civil,
uma vez que o regime adotado é o de comunhão parcial de bens.

Pois bem.

Acerca do
regime de bens na união estável
, o artigo
1.725
do Código Civil
prescreve que, não havendo contrato escrito entre os companheiros, o que rege é o da comunhão parcial.

Sobre
o supramencionado regime de bens, os artigos 1.658 e seguintes do
D
iploma civil disciplinam
a meação de bens, vejamos:

Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660.
Entram na comunhão:

I
-
os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

A corroborar o exposado supra
, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO PARA EFETIVAR A DIVISÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NATUREZA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Diante da inexistência de disposição em sentido contrário, o regime de bens aplicado foi o de comunhão parcial de bens, na forma do art. 1.725, do Código Civil. Assim, conforme preceituam os arts. 1.658 e seguintes do Código Civil, os bens adquiridos a título oneroso na constância da união entram na comunhão e, por conseguinte, se sujeitam à meação entre os companheiros.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0036518-88.2018.8.08.0024
, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
23/11/2021
)

A
inda

sobre o
assunto
,
colaciono a lição de
Maria Berenice Dias, em sua obra Manual de Direito das Famílias:

“
Quer no casamento, quer na união estável, o patrimônio adquirido durante o período de convívio pertence a ambos em partes iguais. A presunção é que foram adquiridos pela comunhão de esforços para amealhá-los. Cada um é titular da metade e tem direito à meação ele cada um dos bens. Esta copropriedade recebe o nome ele mancomunhão, expressão corrente na doutrina, que, no entanto, não dispõe ele previsão legal. Nada mais significa do que propriedade em "mão comum", ou seja, pertencente a ambos os cônjuges ou companheiros.
(
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias; 10. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015;

p. 340).

P
artindo de tais premissas,
n
o caso em apreço,

o recorrente não demonstrou, ao menos nesta fase inicial, quais seriam os bens excluídos da meação decorrente da união estável.

Decerto que todos os bens originários de herança, por força de lei, não serão incluídos na partilha discutida na ação matriz, entretanto, é dever da parte recorrente demonstrar, inequivocadamente, quais seriam estes bens.

De se consignar que a abstenção de alienação é uma medida acautelatória, que tem por escopo não frustrar a partilha a ser realizada, medida esta que impede o prejuízo da parte recorrida.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL - ARROLAMENTO E BLOQUEIO DE BENS - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL - COTAS SOCIAIS - AÇÕES - POSSIBILIDADE. DESPROVIDO.
O bloqueio de bens a serem partilhados é uma medida acautelatória para assegurar o resultado útil e eficaz do processo, tendo por finalidade preservar os bens a serem objeto de partilha na ação de divórcio ou reconhecimento e dissolução de união estável, com o fim de se evitar qualquer espécie de dilapidação patrimonial.
(TJ-MG - AI: 10000210111035003 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - TUTELA ANTECIPADA - BENS IMOVEIS - IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊCIA À MARGEM DOS REGISTROS DE IMÓVEIS - PRESENÇA DOS REQUISITOS ATINENTES Á ESPECIE - DESPROVIMENTO. -
Presentes indícios mínimos da existência de união estável, a indisponibilidade de bens tem por escopo resguardar eventuais direitos patrimoniais a serem partilhados pelos conviventes.
(TJ-MG - AI: 10000205906977002 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)

Ademais, consigno que, sem a devida instrução probatória nos autos matriz, é temerária a suspensão da decisão primeva, até porque não vislumbro perigo
in mora
inverso, com a proibição de venda dos bens, inexistindo relatos de depreciação ou mau uso dos mesmos.

Em razão disso, reputo adequada a decisão combatida que prestigia a cautela e a ponderação no enfrentamento do direito discutido, já que não causa dano iminente a qualquer das partes.

Assim, tomando por base a natureza da medida pleiteada e sua repercussão no âmbito fático, entendo que o melhor caminho seja mesmo conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mante
ndo
irretocada a decisão vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.